Tribunal: TCU
Processo: 004.977/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3973/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.977/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane Dias de Franco Trigo (XXX.690.357-XX); Gisela Viana de Carvalho Figueiredo (XXX.833.907-XX); Helio de Almeida Graca Filho (XXX.925.187-XX); Lygia Vuyk de Aquino (XXX.889.877-XX); Marcos Valerio Melo Mataratzis (XXX.019.057-XX); Marcos Venicio Nepomoceno de Souza (XXX.706.537-XX); Maria Beatriz da Fonseca Freire (XXX.687.817-XX); Maria Thereza Galaso Alves (XXX.006.197-XX); Marina Lima Mansur (XXX.663.337-XX); Wagner Torres de Araujo (XXX.568.319-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.